Tribunal: TJDFT
Processo: 0006035-02.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006035-02.2017.8.07.0004 RECORRENTE: CREUSA ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXCLUSÃO DE COBERTURA POR EMBRIAGUEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial, nos termos da teoria da asserção. Assinala-se, ainda, que o contrato de seguro firmado entre as partes cobre prejuízos causados a terceiros, e que a aferição do preenchimento ou não dos requisitos necessários para que a seguradora realize a reportada cobertura encerra questão de mérito, porquanto implica valoração judicial da prova dos autos. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em razões de apelação rejeitada. 2. Segundo o comando inserto no art. 768 do Código Civil, “o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”. Em consonância com esse dispositivo legal, há no contrato de seguro havido entre as partes cláusula contratual que estabelece a perda do direito ao recebimento de indenização securitária se houver a recusa do condutor do veículo a realizar o teste do etilômetro, desde que haja nexo de causalidade entre o estado de embriaguez e o sinistro. 3. Na hipótese, o estado de embriaguez, agregado às circunstâncias que envolveram o acidente, em especial, a conduta do motorista que, ao se aproximar do cruzamento, sem demonstrar prudência, invadiu a via preferencial, onde colidiu com veículo de terceiro, causando a perda total dos automóveis, revela hábil nexo causal entre aquele e o resultado danoso. Assim, a exclusão securitária é medida que se impõe, conforme expressa previsão contratual. 4. O segurado somente tem o direito de receber indenização decorrente de danos materiais suportados pelo veículo do terceiro, que se envolveu no acidente, se provar que pagou referida quantia ao aludido terceiro. Na hipótese, como não há prova suficiente nos autos nesse sentido, a seguradora não pode ser condenada a ressarcir quantia que não foi paga pelo segurado. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 757 e seguintes do Código Civil, sob o argumento de inexistência de provas da embriaguez do condutor do veículo segurado, razão pela qual deveria ser indenizado pela seguradora. Aponta violação aos artigos 2o, 3o, 6o, e 46, e 47, todos do Código do Consumidor, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que todas publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 757 e seguintes do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Portanto, o pedido de pagamento de indenização decorrente de cobertura securitária não merece acolhimento, na medida em que ficou demonstrada a relação de causalidade entre o estado de embriaguez do autor e o acidente de trânsito, hipótese prevista no contrato como causa excludente de cobertura” (ID 11130327), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 2o, 3o, 6o, e 46, e 47, todos do Código do Consumidor, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Determino que todas as publicações e intimações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome de LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023